Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-43.2024.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fatima Cristina Ruppert Mazzo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. DESACOLHIMENTO. Responsabilidade solidária da franqueadora. Legitimidade passiva reconhecida. inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade. Faculdade do julgador. Ausência de verossimilhança nos termos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. DESACOLHIMENTO. Responsabilidade solidária da franqueadora. Legitimidade passiva reconhecida. inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade. Faculdade do julgador. Ausência de verossimilhança nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. ônus probatório do art. 373, I, do CPC. Não comprovação de falha na prestação do serviço. Prontuários odontológicos juntados. Registro de atendimentos e ajustes da prótese. Prova pericial. Pedido formulado apenas em sede recursal. Inovação recursal. Preclusão. Impossibilidade. Autora regularmente intimada para especificar provas, quedou-se inerte. Precedentes. Sentença mantida. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO.